Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, previstos no artigo 213, § 1o (por quatro vezes) e artigo 217-A (por nove vezes), ambos do Código Penal. A Defesa busca a reforma da sentença para absolver o réu em razão da insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para condenação do réu pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova, dada a clandestinidade desses delitos.
4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a amparar a condenação do réu, porquanto as vítimas apresentaram, nos dois momentos em que ouvidas, relatos firmes e coerentes quanto aos aspectos substanciais da dinâmica delitiva, demonstrando que o acusado adotava modus operandi semelhante para praticar, por diversas vezes, os abusos sexuais. Ainda, os relatos das vítimas encontram amparo nas declarações prestadas pela genitora, inexistindo nos autos indicativo de que os depoimentos tenham sido ofertados com o intuito de prejudicar o réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, aliada a outros elementos de prova, tem relevância para sustentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 213, § 1° e 217-A, e artigo 226, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1680934, Processo no 0702914-33.2019.8.07.0010, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 30.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1055542, Processo no 2014.13.1.005980-8 APR, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 19.10.2017.